Tribunal: STJ
Processo: 1011629-53.2023.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054907 - SP(2025/0364049-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INCLUSAO AUTOGESTAO DE
BENEFICIOS
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
LORENA SIMOES FERREIRA - MG177029
AGRAVADO
: CRISTIANO SA DA SILVA
AGRAVADO
: JHONATA DA SILVA GONCALVES
ADVOGADA
: PAOLA NUNES DE TOLEDO - SP372720
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
CONTRATO
DE
PROTEÇÃO
VEICULAR
(ASSOCIATIVISMO). FURTO DE VEÍCULO. RECUSA/DEMORA
INJUSTIFICADA
NO
PAGAMENTO.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO IMPOSSÍVEL DE SER OBTIDA (
).
CRV/ATPV-E
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
(IN RE IPSA). REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A verificação da alegada violação do
parágrafo único, do
art. 421,
Código Civil, que trata do princípio da intervenção mínima e da
excepcionalidade da revisão contratual nas relações privadas,
demanda, no caso concreto, a incursão no conjunto fático-probatório e
a interpretação das cláusulas contratuais, mormente em face da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da análise da
abusividade da conduta da fornecedora (exigência de documento
impossível de ser obtido para fins de pagamento da indenização) e da
caracterização dos danos morais por falha na prestação do serviço
(dano-evento e desvio produtivo do consumidor). Tais providências
são vedadas em sede de recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55125978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: afd320ee-31e4-461c-8fa5-71f05807903c

2. O Tribunal de origem, ao reconhecer a abusividade da exigência de
Certificado de Registro do Veículo (CRV) ou Autorização para
Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) em favor da
associação para o pagamento da indenização por furto, após ter
aceito o veículo com a titularidade irregular e a recusa em aceitar a
procuração pública como meio hábil à transferência, fundamentou sua
decisão na prevalência da boa-fé objetiva e do sistema protetivo do
consumidor (art. 51, IV e XV, do CDC), afastando a tese de
intervenção indevida na relação contratual.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: afd320ee-31e4-461c-8fa5-71f05807903c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054907 - SP(2025/0364049-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INCLUSAO AUTOGESTAO DE
BENEFICIOS
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
LORENA SIMOES FERREIRA - MG177029
AGRAVADO
: CRISTIANO SA DA SILVA
AGRAVADO
: JHONATA DA SILVA GONCALVES
ADVOGADA
: PAOLA NUNES DE TOLEDO - SP372720
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
CONTRATO
DE
PROTEÇÃO
VEICULAR
(ASSOCIATIVISMO). FURTO DE VEÍCULO. RECUSA/DEMORA
INJUSTIFICADA
NO
PAGAMENTO.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO IMPOSSÍVEL DE SER OBTIDA (
).
CRV/ATPV-E
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
(IN RE IPSA). REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A verificação da alegada violação do
parágrafo único, do
art. 421,
Código Civil, que trata do princípio da intervenção mínima e da
excepcionalidade da revisão contratual nas relações privadas,
demanda, no caso concreto, a incursão no conjunto fático-probatório e
a interpretação das cláusulas contratuais, mormente em face da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da análise da
abusividade da conduta da fornecedora (exigência de documento
impossível de ser obtido para fins de pagamento da indenização) e da
caracterização dos danos morais por falha na prestação do serviço
(dano-evento e desvio produtivo do consumidor). Tais providências
são vedadas em sede de recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54831583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 5b2fb639-d14f-44ab-879d-e3137295324b

2. O Tribunal de origem, ao reconhecer a abusividade da exigência de
Certificado de Registro do Veículo (CRV) ou Autorização para
Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) em favor da
associação para o pagamento da indenização por furto, após ter
aceito o veículo com a titularidade irregular e a recusa em aceitar a
procuração pública como meio hábil à transferência, fundamentou sua
decisão na prevalência da boa-fé objetiva e do sistema protetivo do
consumidor (art. 51, IV e XV, do CDC), afastando a tese de
intervenção indevida na relação contratual.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GRUPO CMA –
CLUBE MAIS ASSOCIADOS (GRUPO CMA), contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria
do Desembargador FERREIRA DA CRUZ, assim ementado:
CONSUMIDOR. BEM MÓVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
VEICULAR. Contrato de proteção veicular oferecido por associação.
Hipótese de furto de veículo. Polo passivo que fez exigências abusivas
que revelam o intuito único de obstar o pagamento da indenização.
IV e XV, e seu § 1o, do CDC. Verificada, na prática, lídima
Art. 51,
negativa. Ré que aceitou proteger carro registrado em nome de
terceiro, agora desaparecido. Indenização material devida. Deduções
de eventuais pendências administrativas e financeiras viável, quadro a
ser esclarecido na fase de cumprimento. Impossibilidade de cobrança
de “rateio futuro”. Cláusula que, ao se projetar sobre o tempo, a
restringir direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, mostra-se excessivamente onerosa e em desacordo com o
sistema de proteção ao consumidor, portanto, nula de pleno direito.
Taxa de desinstalação dos rastreadores afastada. Desconto de 20%
por se tratar de aluguel que já foi aplicado na sentença, bem como a
determinação de transferência de propriedade à ré. Dano moral in re
ipsa que se identifica na espécie, como no objetivo dano evento do
direito italiano. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera
jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário
do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Autor que ainda
aguarda o cumprimento adequado do contrato. Interessa é que à
frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver
problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil
enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito
vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do
STJ. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00 que,
por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece
Documento eletrônico VDA54831583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 5b2fb639-d14f-44ab-879d-e3137295324b

prestígio. Sucumbência exclusiva da ré mantida. Recurso provido em
parte. (e-STJ, fls.
)
248/257

Os embargos de declaração de GRUPO CMA foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
280/282
Nas razões do agravo, GRUPO CMA apontou violação do art. 421,
parágrafo único, do CC, ao argumento de intervenção judicial substancial no contrato
ao manter a indenização material sem CRV regularizado e a condenação por danos
morais sem cobertura.
Houve apresentação de contraminuta por JHONATA DA SILVA
GONÇALVES (JHONATA), conforme e-STJ, fls. 347/355.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece ser conhecido.

Da alegação de violação do
parágrafo único do CC e incidência das
art. 421,
Súmulas n. 5 e 7 do STJ
O cerne da insurgência recursal é a alegada violação do
parágrafo
art. 421,
único, do Código Civil, que preconiza a prevalência do princípio da intervenção mínima
e a excepcionalidade da revisão contratual nas relações privadas. GRUPO CMA
sustenta que a condenação por danos materiais e morais, em desacordo com as
cláusulas contratuais (exigência de
e exclusão de dano moral),
CRV/ATPV-e
representa uma intervenção judicial substancial e indevida.
Ocorre que o acórdão recorrido, ao determinar o pagamento da indenização
independentemente da apresentação do
preenchido (mas mediante
CRV/ATPV-e
procuração pública para transferência, status quo que GRUPO CMA, no mínimo, anuiu
ao contratar) e ao condenar por danos morais, o fez com base em uma minuciosa
análise do contexto fático-probatório dos autos.
O TJSP qualificou a conduta do GRIPO CMA como falha na prestação do
e
que demonstrou o
serviço
exigência abusiva
intuito único de obstar o pagamento da
, caracterizando uma
e violando o disposto no
IV e
indenização
lídima negativa
art. 51,
XV, e seu § 1o, do CDC .
Confira-se trechos pertinente do acórdão:
Documento eletrônico VDA54831583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 5b2fb639-d14f-44ab-879d-e3137295324b

Com efeito, comprovado o sinistro ocorrido em 14.07.2023 (fls.
),
19/22
nada justifica as exigências abusivas e nulas7, sobretudo porque o
autor por diversas vezes tentou resolver o problema, inclusive com a
assinatura de procuração pública para transferência do bem (fls. 23/35
e
), a revelar o proceder da fornecedora intuito claro de obstar o
46/71
efetivo pagamento da indenização, o que evidencia na prática lídima
negativa; daí por que exsurge irretorquível a falha na prestação do
serviço.
No tocante à transferência do documento, cumpre observar que a
própria apelante permitiu a associação do autor e fez a proteção do
veículo indicado (fls.
), cuja propriedade registrária pertencia à
107/109
terceiro (fls. 15), razão pela qual deve respeitar o avençado, sobretudo
porque ainda desaparecido o veículo. De fato, essa é a única solução
compatível com o vetor do mínimo ético exigível (lealdade e probidade
contratual). Pensar-se o contrário implicaria nítida violação à função
corrigendi gratia ou reativa da boa-fé objetiva, que visa a impedir
condutas que contrariem os pressupostos da lealdade e da probidade8
ou, nas palavras de Menezes Cordeiro, o exercício inadmissível de
posições jurídicas.
[...]
Destarte, tendo o autor tomado todas as providências cabíveis para a
comunicação do furto aos órgãos competentes, bem como à
associação seguradora, justificado está o seu pleito de indenização.
De outra banda, infere-se que a dolosa recusa da ré, ultrapassou o
limite do aceitável13, a caracterizar ato ilícito diante da ofensa danosa
à esfera de dignidade e aos direitos básicos do consumidor, a quem o
Estado deve defender14, reprimindo todos os abusos praticados no
mercado15, tanto que, a partir da consagração do direito subjetivo
constitucional à dignidade, o dano moral deve ser entendido como sua
mera violação. (e-STJ, fls. 251-252 e 254)
A revisão desse entendimento, para se reconhecer a legalidade da
exigência do GRUPO CMA e o consequente afastamento da falha na prestação do
serviço, exigiria, inequivocamente, o reexame: (i) dos termos do PBAR e do Termo de
Adesão à luz do Código de Defesa do Consumidor (interpretação de cláusulas
contratuais, óbice da
; e (ii) do contexto fático que levou o Tribunal
Súmula n. 5/STJ)
bandeirante a concluir pela ciência prévia do GRUPO CMA da situação do veículo e
pela impossibilidade de obtenção do documento após o furto (reexame de matéria
fática, óbice da
.
Súmula n. 7/STJ)
Ademais, a condenação por danos morais foi expressamente motivada na
“dolosa recusa da ré que ultrapassou o limite do aceitável” (e-STJ, fls.
),
254/255
caracterizando “ato ilícito e ofensa danosa à esfera de dignidade e aos direitos básicos
do consumidor” (e-STJ, fl. 255), especialmente em razão de o veículo ser a “única
fonte de renda“ de JHONATA, o que o submeteu à perda do tempo útil e ao desvio
produtivo (e-STJ, fls.
).
255/257
O Tribunal estadual, portanto, não condenou o GRUPO CMA com base na
cláusula de cobertura, mas sim em razão de um ato ilícito extracontratual que superou
Documento eletrônico VDA54831583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 5b2fb639-d14f-44ab-879d-e3137295324b

o mero inadimplemento. A inversão dessa conclusão, para afastar o ato ilícito ou
desqualificar o dano, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, a pretensão recursal do GRUPO CMA, sob o pretexto de
violação do
parágrafo único, do CC, esbarra frontalmente nos óbices das
art. 421,
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de JHONATA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 5b2fb639-d14f-44ab-879d-e3137295324b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.054.907 / SP
Número Registro: 2025/0364049-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116295320238260161
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INCLUSAO AUTOGESTAO DE
BENEFICIOS
ADVOGADOS : IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
LORENA SIMOES FERREIRA - MG177029
AGRAVADO
: CRISTIANO SA DA SILVA
AGRAVADO
: JHONATA DA SILVA GONCALVES
ADVOGADA
: PAOLA NUNES DE TOLEDO - SP372720
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: b48ceca2-e19c-410e-bed5-02eeccc9b065

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: b48ceca2-e19c-410e-bed5-02eeccc9b065